Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. furto qualificado mediante fraude eletrônica. utilização de dispositivo informático. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação da conduta. inviabilidade. dosimetria. consequências do crime. valoração negativa. manutenção. crime único. rejeição. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4o-B, do Código Penal, por treze vezes, reconhecida a continuidade delitiva.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para amparar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta do réu se enquadra em outro tipo penal, como estelionato ou apropriação indébita; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação desfavorável das consequências do crime; (iv) verificar a ocorrência de crime único.
III. Razões de Decidir
3. A prova constante dos autos, composta por documentos, depoimentos e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, demonstra que as transações financeiras foram realizadas sem autorização da vítima, mediante uso indevido de suas informações bancárias, em contexto de exploração da relação de confiança e de suas limitações técnicas no uso de recursos digitais, sendo a condenação do réu medida que se impõe.
4. A conduta consistente na instalação e controle de aplicativos bancários da vítima em dispositivo pertencente ao acusado, com a realização de transações financeiras sem ciência ou consentimento do titular, configura furto qualificado mediante fraude eletrônica, nos termos do artigo 155, § 4o-B, do Código Penal, não se amoldando aos tipos penais de estelionato ou apropriação indébita.
5. É legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado que a vítima sofreu expressivo prejuízo financeiro em razão da conduta delitiva, como no caso em que foi compelida a contrair novo empréstimo para saldar obrigações decorrentes dos fatos apurados, autorizando a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.
6. É cabível o reconhecimento da continuidade delitiva quando os extratos bancários evidenciam a realização de diversas transações financeiras em dias distintos, por meio de operações via PIX, contratações de crédito e uso de cartão virtual, revelando reiteração delitiva com semelhança de tempo, modus operandi e unidade de vítima, o que afasta a configuração de crime único e autoriza a incidência da causa de aumento prevista no artigo 71, caput, do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 71, caput, 155, § 4o-B, 168 e 171, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0721005-05.2023.8.07.0020, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 5/9/2024, DJe 18/9/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0737055-03.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, Rel. Designado Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23/11/2023, DJe 4/12/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 20180710009362APR, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2019, DJe 6/12/2019; TJDFT, Apelação Criminal no 0715748-56.2023.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30/7/2025, DJe 12/8/2025.